Tribunal: TJDFT
Processo: 0797247-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DE PRELIMINAR. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Alega, também, que há omissão quanto à análise do documento ID 69465522, que descreve as atribuições dos servidores lotados no NVEPI, as quais se enquadram em ações de atenção básica à saúde. Prequestiona o Art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV; Art. 93, IX e art. 1o, caput, da Constituição Federal.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Assiste razão, em parte, à embargante. Não houve apreciação da preliminar arguida em sede de contrarrazões recursais.
4. Atende à dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. No que diz respeito à omissão na análise do Memorando n.o 144/2004 - SES/SRSOE/DIRAPS/NVEPI (ID 69465522), pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não se permite nesta via recursal.
6. Não há contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
7. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
8. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
9. Embargos conhecidos e acolhidos em parte para sanar a omissão.